Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708708-52.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: IGOR GABRIEL SALES DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO À LIBERAÇÃO AO VALOR EXECUTADO SEM CAUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 521, INCISOS I, III, IV, C/C ART. 85, § 14, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Nos termos do art. 521, inciso I, do CPC/2015, a caução poderá ser dispensada nos casos em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem" Precedente do colendo STJ. 2. O depósito judicial acompanhado da impugnação do executado que busca obstar o levantamento do respectivo valor não configura pagamento voluntário, mas sim, caracteriza verdadeira garantia do juízo. 2.1. O depósito realizado para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação não equivale ao pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários advocatícios preconizados no art. 523, §1o, do CPC 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 523, § 1o, do CPC, afirmando que não houve garantia do juízo, mas, sim, efetivo pagamento dentro do prazo legal sem qualquer impugnação em relação ao valor executado. Aduz que a oposição se deu apenas para a liberação dos valores sem a devida caução, considerando que se trata de execução provisória. Para tanto, requer o afastamento da condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 77114451). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 78179869). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas conclusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, resultantes da apreciação de questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 523, § 1o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: 3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida, sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 4. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, devendo então arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. (AREsp n. 2.586.088/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. (AREsp n. 2.616.327/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 77114451 e ID 78179869. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020